Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727334-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALZILEIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento provisório de decisão ajuizado por ALZILEIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA, reconheceu a exigibilidade da multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$ 3.000,00 (ID (ID 73696814). Foi proferido acórdão por esta sexta Turma (ID 76450078) ALZILEIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA requer: a) A certificação do prazo para eventuais embargos de declaração a serem opostos pelo agravante e, uma vez decorrido sem a sua interposição, a imediata certidão de trânsito em julgado do v. Acórdão; b) A comunicação imediata do resultado do julgamento ao juízo de origem, com a remessa do inteiro teor do v. acórdão, para o regular prosseguimento do cumprimento das decisões já em curso, inclusive com a adoção das medidas coercitivas e expropriatórias necessárias até que o crédito seja efetivamente disponibilizado na conta-salário da Agravada, haja vista a natureza alimentar da verba em discussão, conforme preveem os artigos 537, §§1o e 4o, do CPC; c) Caso sejam opostos embargos de declaração que se revelem meramente protelatórios, requer a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil; d) O pré-questionamento expresso dos artigos 297, 300, 497 e 537 do Código de Processo Civil, bem como da tese firmada no julgamento do AgInt no AREsp 1.696.617/SP (3a Turma/STJ), para fins de eventual e futura recorribilidade extraordinária junto às instâncias superiores. III – DOCUMENTOS 4. Requer por fim, a juntada aos autos dos seguintes documentos:1. ID 75087739 Ementa; 2. ID 76450078 Acordão; 3. ID 76558803 Certidão de Disponibilização”. Nada a prover. O Regimento Interno deste Tribunal determina que após o trânsito em julgado do agravo de instrumento o juízo da causa seja comunicado sobre o resultado do julgamento (art. 250, parágrafo único). Portanto, o pedido “a” e a parte inicial do “b” são providências normalmente tomadas pela Secretaria em momento oportuno. A segunda parte do pedido b - “inclusive com a adoção das medidas coercitivas e expropriatórias necessárias até que o crédito seja efetivamente disponibilizado na conta-salário da Agravada, haja vista a natureza alimentar da verba em discussão, conforme preveem os artigos 537, §§1o e 4o, do CPC” - deve ser requerida no primeiro grau. Não há interesse processual para requerer providência com relação a recurso que não foi interposto (pedido c). Ademais, o pedido “d” deve ser feito por meio de recurso próprio. Por fim, quanto ao pedido de juntada dos documentos, o acórdão ja foi disponibilizado (ID 76450078). À Secretaria para, oportunamente, certificar o trânsito em julgado, informar o juízo de origem e arquivar os autos. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator